Tribunal: TJES
Processo: 0014685-34.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014685-34.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO.

AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA.
I
NVIABILIDADE
.
INOCORRÊNCIA DO TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR.
SUSPENSÃO CONDICIONAL A PENA. INVIABILIDADE.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Não transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos, na forma do art. 64, inc. I, do CP, entre a finalização do período de prova do livramento condicional, em outubro de 2019, e o fato apurado neste processo, ocorrido em 21/10/2021, razão pela qual, deve ser mantida a incidência da agravante da reincidência.

2. Mantida a aplicação da agravante da reincidência, a concessão da suspensão condicional da pena torna-se inviável, nos termos do art. 77, inciso I, do CP

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0014685-34.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ABRAHAO DAVID BRUMATTI DE OLIVEIRA - ES27567-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
FÁBIO RODRIGUES
contra a sentença (fls. 75/76), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03), às penas de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, na fração mínima.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 21 de outubro de 2021, no bairro Feu Rosa, na Serra-ES, o acusado portava, sem autorização e em desacordo com a determinação legal, uma arma de fogo, tipo pistola calibre .380, com 02 (dois) carregadores e 15 (quinze) munições intactas.

Registro que, o apelante não questiona a autoria e a materialidade do delito, requerendo tão somente o afastamento da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), na segunda fase dosimétrica, já que transcorreu o período depurador de 05 (cinco) anos.

De início, destaco que, na forma do art. 64, inciso I, do CP, não deve prevalecer a condenação anterior, se entre a data da extinção da pena e a infração posterior, tiver decorrido o prazo de 05 (cinco) anos, computando-se o período de prova do livramento condicional.

No caso, em consulta ao sistema SEEU, na Guia de Execução Penal nº 0012854-05.2012.8.08.0035, verifico que o acusado foi beneficiado pelo livramento condicional em 19/06/2017, tendo permanecido em período de prova até outubro de 2019, todavia, não teve a sua pena extinta, uma vez que não efetuou o pagamento da multa.

Deste modo, tendo em vista que o cometimento do novo delito ocorreu em 21/10/2021, tenho que deve ser mantido o reconhecimento da reincidência, já que não transcorreu o período depurador de 05 (cinco) anos.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...) 2.
O termo inicial do período de cinco anos, para a caracterização do período depurador, é a data de cumprimento ou da extinção da pena, e não a do trânsito em julgado da condenação, nos termos do art. 64, I, do Código Penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 743.627/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.)

Por fim, quanto ao requerimento de suspensão condicional da pena, esclareço que, mantida a aplicação da agravante da reincidência, a concessão do aludido benefício torna-se inviável, nos termos do art. 77, inciso I
1
, do CP.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 5405095),
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

1
- Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.